Tribunal: TJBA
Processo: 8002651-79.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002651-79.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RODRIGO FARIAS DE ALMEIDA Advogado(s): JANDIMARIO TEIXEIRA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. TESES DEFENSIVAS JÁ ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA SOBRE A SITUAÇÃO PRISIONAL DO RÉU. CONFIGURAÇÃO DE ERRO DE FATO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE RESTABELECIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Rodrigo Farias de Almeida contra acórdão que negou provimento à apelação defensiva e deu parcial provimento ao apelo ministerial, alegando omissões, contradições e erro de fato, especialmente quanto ao direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegada ilicitude das provas; (ii) estabelecer se houve omissão acerca da suposta incompetência da Polícia Militar; (iii) determinar se houve omissão quanto à alegada quebra da cadeia de custódia; (iv) verificar se houve omissão sobre a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06; (v) apurar se existe contradição ou bis in idem na valoração da reincidência; (vi) identificar se ocorreu erro de fato relativo à situação prisional do Embargante, com repercussão no direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR O órgão julgador analisa expressamente as teses relativas à nulidade da prova, à fundada suspeita da abordagem (CPP, art. 244), à competência funcional da Polícia Militar (CF, art. 144) e à cadeia de custódia, afastando-as com fundamentação suficiente. A decisão examina adequadamente a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, bem como a utilização da reincidência para afastar a causa especial e para incidência da agravante, destacando tratar-se de finalidades distintas. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito, conforme precedentes do STJ (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.270.282/RS, Quinta Turma, j. 5.8.2014). O acórdão embargado incorre em erro de fato ao afirmar que o réu permaneceu preso durante toda a instrução, premissa incompatível com o conteúdo dos autos, que registram: (i) relaxamento da prisão em flagrante na fase pré-processual; (ii) tramitação da ação penal com o réu solto; (iii) sentença que assegura o direito de recorrer em liberdade (CPP, art. 387, § 1º). A correção do erro de fato autoriza efeitos modificativos, conforme entendimento do STJ. A inexistência de periculum libertatis atual impede a manutenção da prisão preventiva, ausentes risco concreto e contemporâneo (CPP, art. 312), impondo o restabelecimento do direito de recorrer em liberdade. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração parcialmente providos. Tese de julgamento: O embargante não pode utilizar Embargos de Declaração para rediscutir matérias cujo enfrentamento já ocorreu de forma fundamentada no acórdão. A correção de premissa fática equivocada autoriza a concessão de efeitos modificativos aos Embargos de Declaração. A decretação ou manutenção de prisão preventiva exige demonstração concreta e contemporânea do periculum libertatis. ____________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 312, 319, 387 § 1º e 563; CF/1988, art. 144; Lei 11.343/06, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.270.282/RS, Quinta Turma, j. 5.8.2014. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8002651-79.2023.8.05.0022, opostos por RODRIGO FARIAS DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões dispostas no voto.